Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710244-30.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsando a apelação de ID no 25130993, verifico que a parte autora (HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA), ora apelante, pugnou, entre outros pedidos, pela a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. De outro modo, constato que o apelante postulou, nos termos do art. 998 do CPC, pelo não processamento da apelação em relação ao segundo requerido (MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO). Nesse sentido, vide petitório de ID no 25805428, É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação do recorrente (HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA) para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IMPOSTO DE RENDA (completa), acompanhada de extratos bancários, bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. No mais, nos termos do art. 998 do CPC [1] c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT [2], HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado em favor do segundo requerido - MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO. Preclusa a decisão homologatória, adotem-se as cautelas de praxe para que surtam seus devidos e regulares efeitos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;